Tribunal: TJPA
Processo: 0004968-74.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004968-74.2012.8.14.0006

RECORRENTE: SAINT CLAIR SOUZA PIMENTEL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
§2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPROCEDENTE
. HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.

-
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada nos autos; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar o recorrente como sendo um dos autores do crime previsto no art.

121,
§2º, II e IV, do Código Penal
,

não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

-
No caso não cabe se falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
SAINT CLAIR SOUZA PIMENTEL
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121,
§2º, II e IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(ID 8554297), em síntese, que
no dia 18/02/2012, no conjunto Heliolândia I, Rua M, nº 60, bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua – PA, o acusado Saint Clair, juntamente com os adolescentes de nome Marinilson Lisboa Fonseca e Fabrício da Silva Santa Rosa, ceifaram a vida da vítima Amâncio Paulo Coutinho, mediante uso de arma de fogo, incorrendo nos crimes previstos no art.
121,
§2º, II e IV
c/c art. 29, ambos do CPB.

Prossegue a denúncia, relatando que os adolescentes Marinilson e Fabrício foram à casa da vítima, em uma motocicleta alugada pelo acusado Saint Clair, ocasião em que Marinilson desceu e invadiu a casa de Amâncio, e disparou contra ele três tiros.

Seguidamente, os adolescentes empreenderam fuga do local.

O crime teria sido motivado pelo fato de que o Sr. Amâncio ficava falando mal dos adolescentes e do acusado pelo bairro, uma vez que estes eram dados à prática de delitos e ainda, por supostamente ter acionado a polícia em uma ocasião em que os adolescentes estavam bebendo em um estabelecimento pelo qual a vítima passou e, 15 minutos após a sua saída, a polícia chegou procurando armas e drogas. Os adolescentes concluíram com o evento que quem havia chamado a polícia teria sido o Sr. Amâncio, planejando a partir disto se vingar.

Nas declarações colhidas pela autoridade policial, as testemunhas apontaram como autores do crime em comento os adolescentes Marinilson e Fabrício, juntamente com o acusado Saint Clair.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
art.
121,
§2º, II e IV
c/c art. 29, ambos do CPB.

Em ID 8554298, recebida a denúncia em 19/09/2012;

Em ID 8554302, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal;

Em ID 8554350, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/03/2021;

Em ID 8554406, termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 12/07/2021;

Em ID 8554437, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/08/2021;

Em ID 8554478, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/10/2021;

Em ID 8554548, a magistrada julgou admissível a acusação para
PRONUNCIAR
o réu
Saint Clair Souza Pimentel
, nas sanções punitivas previstas no art. 121,
§2º, II e IV, do Código Penal,
devendo ser submetido a julgamento pelo tribunal do Júri.

Em
Recurso em Sentido Estrito

(ID 8554559),
a defesa de Saint Clair requereu a impronúncia do recorrente, com fundamento no art. 414 do CPP.

Em
contrarrazões

(ID 8554565),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta

Instância Superior (ID 8711862),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do
Dr. Hamilton Nogueira Salame
, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
:

Almeja a defesa a desconstituição da decisão de pronúncia e consequente absolvição sumária, alegando que não houve produção de provas, tendo ficado clarividente a ausência de elementos probantes, os quais possam incriminar o acusado, tendo em vista que a única testemunha, Delegado de Polícia Antônio Carlos Cavaleiro de Macedo, coletou informações apenas escorado no “ouviu dizer”.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam que o recorrente é um dos autores do crime, na condição de mandante.

N
esse passo, declarou o juízo
a quo,
a pronúncia do acusado Saint Clair Souza Pimentel, nas sanções previstas
no art. 121,
§2º, II e IV, do Código Penal
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, as alegações de que inexistem provas de que o recorrente participou do delito ora em tela não prosperam, pois tais alegações vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

Em depoimento prestado perante o Juízo – e que peço vênia para não reproduzir, a testemunha Antônio Carlos de Melo Cavaleiro de Macedo, Delegado de Polícia Civil, esclareceu que, conforme apurado, Saint Clair foi o mentor intelectual do crime (ID 8554407/8554415).

Igualmente, a testemunha Jango Souza Nascimento, Investigador de Polícia e Chefe de Operação (ID 8554437/8554455), afirmou que durante as investigações foi apurado que Saint Clair, juntamente com os adolescentes Marinilson Fonseca e Fabrício Santa Rosa, teria participado do homicídio da vítima Amâncio, tendo pontuado que os menores infratores esclareceram na delegacia que na ocasião em que se reuniram em um matagal para planejar o crime, o recorrente salientou que não poderia participar diretamente na execução da vítima por ser vizinho.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos o apontam como mandante do crime.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária

ou impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qulificado e que os mesmos não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a sentença de pronúncia se a mesma está alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, ponderada a plausibilidade de ambas as teses, acusatória e defensiva, manifestar-se para então acolher uma delas. Recurso não provido, com o parecer.
(TJ-MS - RSE: 00470164420178120001 MS 0047016-44.2017.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2019) (
GRIFEI
).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMARIA OU IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente.

2. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão unânime.

(2019.05154952-58, 210.731, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13) (
GRIFEI
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA ALIADO AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO EM JUÍZO. PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
2 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO EMERGE DE FORMA CRISTALINA NOS AUTOS. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA A QUEM COMPETE DECIDIR SOBERANAMENTE SOBRE O MERITUM CAUSAE. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05088893-64, 210.578, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-10) (
GRIFEI
).

Como dito alhures, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Pelo exposto, acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas, lhe
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/08/2022